Tribunal: CARF
Processo: 10860.001165/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.001165/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ ALVES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001165/2010-11
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001165/2010-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 26/29) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 30/33), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 34.830,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/43):
Não há razão para a glosa do imposto pago, no valor de R$ 4.321,48, bem como dos 3%
sobre os valores levantados(R$ 1.044,92).
O contribuinte alega que não deve nada à Receita Federal, mas tem valores a serem
ressarcidos, que foram pagos indevidamente.
O impugnante solicita a consideração dos honorários do advogado de R$ 10.135,72,
conforme recibo juntado.
Em vista do exposto requer o cancelamento da notificação de lançamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor das
despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte.
PAGAMENTO ESPONTÂNEO - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
SOBRE O IMPOSTO PAGO.
No caso de pagamento espontâneo efetuado pelo contribuinte antes de iniciado o
procedimento fiscal, não cabe a aplicação da multa de ofício sobre o imposto já pago.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/09/2014 (e-fls. 45), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/09/2014 (e-fls. 50/54) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Informa que em 26/03/2007 apresentou sua declaração de imposto de renda
contendo os rendimentos decorrentes de benefícios concedidos pelo INSS e de ação judicial,
tendo recolhido o valor devido conforme guias apresentadas.
- Aduz que, por ter sido mal orientado, retificou sua declaração em 2010
considerando não tributáveis os rendimentos recebidos na ação judicial, o que gerou a presente
autuação.
- Requer que seja concedida a exclusão de todas as autuações, multas e débitos
fiscais, uma vez que pagou todo o imposto devido e que, em decorrência da orientação que
recebeu, cometeu tal equívoco.
- Entende que não deve ser penalizado pelo equívoco que cometeu, pois a
ninguém prejudicou, só a si mesmo.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001165/2010-11

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que a omissão de rendimentos foi apurada com
base na DIRF emitida pela fonte pagadora e no documento apresentado pelo contribuinte (e-fls.
27, 35/36).
O julgamento de primeira instância manteve parcialmente a infração apurada,
excluindo da base de cálculo os honorários advocatícios pagos na demanda e afastando a multa
de ofício aplicada, conforme razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 42/43):
Conforme consta nos sistemas informatizados da RFB, o impugnante apresentou a
declaração original relativa ao ano-calendário 2006, em 26/03/2007, incluindo os
rendimentos objeto do lançamento e apurando imposto a pagar de R$ 4.321,48, e, em
04/03/2010, a declaração retificadora, excluindo os referidos rendimentos, e não
apurando imposto a pagar.
O contribuinte junta os DARFs referentes a recolhimento do imposto código 0211, no
valor total de R$ 4.321,48(fls. 07 a 10), efetuados durante o exercício 2007.
[...]
Admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor das
despesas com ação judicial, inclusive com advogados, comprovadamente feitas pelo
contribuinte, na forma do disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Conforme o recibo de fl. 11, com relação ao processo judicial em questão, o
contribuinte pagou os honorários advocatícios de R$ 10.135,72.
A exclusão do valor de R$ 10.135,72 dos rendimentos recebidos corresponde ao
imposto a ser cancelado de R$ 2.787,32(*27,5%), alterando o imposto suplementar para
R$ 1.534,16.
A apresentação da declaração retificadora substitui integralmente a declaração
originalmente apresentada, conforme prescreve o art. 54 da Instrução Normativa SRF no
15/2001. Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização que apurou omissão
de rendimentos.
No entanto, no caso, comprovado o recolhimento espontâneo da totalidade do imposto
devido pelo sujeito passivo, na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional,
cumpre exonerá-lo da aplicação da multa de ofício sobre o valor do imposto mantido.
O recorrente não contesta o recebimento dos rendimentos em exame, mas requer a
“exclusão de todas as autuações, multas e débitos fiscais” tendo em vista que a omissão se deu
em razão da orientação equivocada que recebeu e que o imposto correspondente, apurado em sua
declaração original, foi integralmente recolhido.
Como já exposto pelo relator a quo, a Declaração de Ajuste Anual Retificadora
objeto do lançamento substituiu integralmente a anteriormente apresentada, restando correta a
apuração da omissão de rendimentos ainda que os valores tenham sido informados na Declaração
de Ajuste Anual Original.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001165/2010-11

Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Ainda que não mereça reforma a decisão recorrida quanto à omissão dos
rendimentos em litígio, extrai-se da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento
(e-fls. 27) que a infração se refere a “rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista”. Assim, o imposto incidente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, mês a mês, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal -
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Nesse ponto, importa observar que as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
Cabe mencionar por fim que a multa de ofício aplicada no lançamento já foi
afastada no julgamento de primeira instância em razão do recolhimento espontâneo da totalidade
do imposto devido, conforme se extrai do trecho do voto condutor acima transcrito.
Importa esclarecer, ainda, que os recolhimentos efetuados por ocasião da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual Original poderão ser utilizados na fase de cobrança
para abater o crédito tributário apurado no lançamento, salvo se alocados para quitação de outros
débitos porventura existentes. A alocação desses pagamentos também foi apontada na decisão
recorrida (e-fls. 43):
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO:
[...]
3. determinando que sejam alocados ao lançamento os pagamentos efetuados no código
0211, constantes dos DARFs de fls. 07 a 10.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001165/2010-11

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital